Tribunal: TJMT
Processo: 1012919-26.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1012919-26.2020.8.11.0000
Agravante: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
Agravado: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1001710-39.2020.8.11.0007, movida em desfavor do Município de Alta Floresta, que indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada no pedido de implantação de programa administrativo permanente de controle reprodutivo de cães e gatos, além da adoção de medidas protetivas aos animais e campanhas de conscientização à população.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, moveu Ação Civil Pública em desfavor do ente municipal, visando à destinação de um local para a criação e colocação em funcionamento de um centro de zoonoses, para fins de recolhimento, tratamento, manutenção e exposição de animais abandonados para adoção.
Assevera que, existe naquela urbe, um grande número de cães e gatos em estado de abandono e que põe em risco a vida da população, existindo relatos de ataques contra os cidadãos, além da disseminação de doenças.
Argumenta que, o Poder Público não toma nenhuma providência no sentido de adotar políticas públicas destinadas ao recolhimento de animais.
Afirma que, não obstante a vigilância sanitária tenha apresentado um projeto de centro de zoonoses, este não fora implementado por motivos financeiros.
Alega que, o artigo 196 da Constituição Federal garante a todos o direito à saúde, constituindo verdadeiro dever do Estado a promoção de políticas públicas visando à redução do risco de doenças e outros agravos.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a implementação de programa administrativo de controle reprodutivo de cães e gatos, bem como a promoção de medidas protetivas aos animais, por meio de recolhimento e abrigo, esterilização e disposição para adoção, além da promoção de campanhas de conscientização à população.
É a síntese necessária.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
Não obstante a importância da criação de um centro de zoonoses local, visando ao atendimento do direito à um meio ambiente ecologicamente equilibrado, é certo que, no atual momento vivenciado por toda a população mato-grossense, determinar a destinação de verbas e esforços, em objeto diverso ao combate da pandemia, não se trata da medida mais recomendada.
Em que pese se reconheça a importância da pretensão buscada pelo Parquet, em defesa de melhores condições de vida aos munícipes, bem como visando à retirada dos animais das condições de abandono e maus tratos, a determinação de adoção de políticas públicas, em princípio, implica em violação ao princípio da separação dos Poderes, uma vez que não cabe ao Judiciário determinar a implementação de programa administrativo ou promover a destinação de recursos públicos.
Ademais, contemporaneamente, deve ser considerada a preponderância na aplicação de recursos públicos em área considerada essencial, como a saúde, para eventual aquisição de insumos, custeio de infraestrutura hospitalar, dentre outras destinações.
De mesmo modo, a pretensão do Agravante, de determinação de adoção de politicas públicas após o fim da pandemia, evidencia a ausência do perigo de dano, acaso a medida seja deferida ao final.
Posto isso, ausentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator